Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-05.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO TARDIA E INJUSTIFICADA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA OITIVA DA MENOR E REALIZAÇÃO DE NOVO ESTUDO PSICOSSOCIAL. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA RECONHECIDA DA PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E TÉCNICA REUNIDA AOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO DE LAR DE REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. LAUDO PSICOSSOCIAL. OBSERVÂNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC, dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal ao recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
2. Os elementos com que instruído o recurso de apelação para fazer prova de fatos pretéritos e sem que tenha sido apresentada justificativa razoável para a sua tardia produção, apenas em segunda instância, não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, que restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
3. Desnecessária e inútil se mostra nova oitiva da menor e a realização de novo estudo psicossocial. O estudo psicossocial realizado em maio de 2024, com oitiva da menor, apresentou elementos técnicos suficientes à formação do convencimento judicial. A produção de novo estudo com nova oitiva judicial da criança configurariam repetição desnecessária de prova e revitimização. Atividade probatória justificadamente indeferida. Inteligência do art. 370 do CPC. Cerceamento de defesa não caracterizado. Preliminar rejeitada.
4. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
5. Regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a ser fixado pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança.
6. O lar de referência deve manter-se contínuo, de forma a preservar a estabilidade emocional da criança e a conservação de sua rotina. Ausentes motivos outros que possam justificar a pretendida alteração do lar de referência estabelecido em primeira instância, a manutenção da sentença vergastada, que entendeu ser o lar paterno aquele que melhor atende aos interesses da menor, é medida que se impõe.
7. A mera reiteração do pedido de gratuidade de justiça, sem que sejam aduzidos argumentos e reunidas provas a desautorizar a decisão de indeferimento desse benefício em primeira instância impede o reconhecimento de que possa ficar isenta a apelante do pagamentos das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios porque nada existe com aptidão para formar necessário convencimento quanto a estarem alteradas suas condições financeiras de modo a justificar a postulada concessão de justiça gratuita.
8. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Na extensão conhecida, desprovido.